Tribunal: TJSP
Processo: 2219379-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Paciente condenado à pena de 05 anos de reclusão em regime fechado. Requer a concessão da ordem para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06. Impossibilidade. Habeas corpus utilizado como substituto de recurso próprio. Sentença que já transitou em julgado para as partes. Não se admite a utilização do

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Paciente condenado à pena de 05 anos de reclusão em regime fechado. Requer a concessão da ordem para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06. Impossibilidade. Habeas corpus utilizado como substituto de recurso próprio. Sentença que já transitou em julgado para as partes. Não se admite a utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal, mesmo porque, para tanto, caberia ser revolvido o material probatório. Habeas corpus que embora não seja propriamente um recurso é irregularmente utilizado como tal. Ordem não conhecida e que nem caberia ser concedida de ofício já que não se afigura patente ilegalidade na r. Decisão impugnada que, bem ou mal, justificou a não aplicação do redutor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2219379-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
ADALBERTO MARTINS SANTOS NETO e Impetrante RUBEM FERNANDO
SOUSA CELESTINO, é impetrado MMJD DA 30a VARA CRIMINAL DO FORO
CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219379-11.2020.8.26.0000 -Voto no 2388
2
Habeas Corpus no 2219379-11.2020.8.26.0000
Impetrante: Rubem Fernando Sousa Celestino
Paciente: Adalberto Martins Santos Neto
Autoridade Coatora: MM. Juízo da 30a Vara Criminal da Comarca de São Paulo-
SP
Voto 2388
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Paciente condenado à
pena de 05 anos de reclusão em regime fechado. Requer a
concessão da ordem para que seja reconhecida a figura do
tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4o, da Lei
11.343/06. Impossibilidade. Habeas corpus utilizado como
substituto de recurso próprio. Sentença que já transitou
em julgado para as partes. Não se admite a utilização do
remédio heroico como sucedâneo recursal, mesmo porque,
para tanto, caberia ser revolvido o material probatório.
Habeas corpus que embora não seja propriamente um
recurso é irregularmente utilizado como tal. Ordem não
conhecida e que nem caberia ser concedida de ofício já que
não se afigura patente ilegalidade na r. Decisão impugnada
que, bem ou mal, justificou a não aplicação do redutor.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Rubem Fernando Sousa Celestino, em favor do paciente
Adalberto Martins Santos Neto, alegando constrangimento ilegal por parte do MM.
Juízo da 30a Vara Criminal da Comarca de São Paulo-SP.
O impetrante alega que o paciente sofre constrangimento
ilegal pois o magistrado a quo não aplicou o §4o do artigo 33 da Lei 11.343/06 mesmo
se tratando de réu primário, com moradia fixa e trabalho lícito. Cita o HC coletivo
596.603, julgado pela 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça, de forma que o
paciente deveria obter a extensão do benefício.
Aduz que a defesa técnica não foi intimada para
apresentar razões ou até mesmo providenciar outro defensor.
Argumenta também que a referida decisão do magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219379-11.2020.8.26.0000 -Voto no 2388
3
a quo carece de fundamentação idônea apta a justificar sua custódia cautelar, não
sendo hábil a demonstrar, de forma concreta e individualizada, autêntico risco que a
liberdade do paciente importaria à ordem pública, à instrução criminal e para assegurar
a aplicação da lei penal.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, postulando já como medida liminar, o imediato alvará de
soltura em favor do paciente.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 38/40.
Com as informações pela apontada autoridade coatora
(fls. 43/44), o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da
ordem (fls. 47/50).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, impende destacar que a sentença foi dada em
audiência, e, deste modo, as partes sairam devidamente intimadas, vide fls. 125/127
dos autos de origem.
Superada a preliminar, passo à análise do mérito.
Compulsando os autos, entendo ser o caso de não
conhecimento da ordem impetrada.
Explico.
De acordo com a tese acusatória (fls. 73/76 dos autos de
origem):
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no
dia 07 de outubro de 2019, por volta das 14h50min, na Praça da Sé, nesta Cidade e
Comarca de São Paulo, ADALBERTO MARTINS SANTOS NETO, qualificado à fls.
13, agindo em concurso e unidade de desígnios com um indivíduo ainda não
identificado,trouxe consigo, guardou, ofereceu, expôs a venda e vendeu, para entrega,
de qualquer forma, a consumo de terceiros (tráfico), 37 (trinta e sete) porções de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219379-11.2020.8.26.0000 -Voto no 2388
4
cocaína, com peso líquido de 16,3g (dezesseis gramas e três decigramas) e 12 (doze)
porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, contendo
tetrahidrocanabinol, com peso líquido de 13,3g (treze gramas e três decigramas),
substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem
autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme
auto de exibição de fls. 06 e laudo pericial de fls. 65/67”.
Após o regular curso dos autos, o paciente acabou sendo
condenado à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento
de 500 dias-multa, de valor unitário mínimo, por infração ao artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
Com o trânsito em julgado da sentença para as partes,
ocorrido no dia 16 de março de 2020 (fls. 130 dos autos de origem), foi expedida guia
de recolhimento definitiva.
Como se sabe, a via estreita do habeas corpus não é
adequada para se discutir matéria que desafia recurso específico. Ou seja, não se
admite a utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal, mesmo porque, para
tanto, caberia ser revolvido o material probatório.
Portanto, ainda que o habeas corpus não seja
propriamente um recurso, é fato que o impetrante dele aqui se vale como tal.
Além disso, observo que, bem ou mal, o juízo a quo
justificou a não aplicação do §4o do artigo 33 da Lei de Drogas. Vejamos:
“Em que pese a primariedade do Paciente, entendeu-se
pela não concessão do redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, uma vez que ele
se viu condenado, em data recente, também por tráfico e, não obstante, tornou a se
envolver com o mesmo delito, demonstrando sério envolvimento com a atividade
criminosa, que, como se sabe, é requisito negativo para a concessão de referida
minorante. Além disso, tem-se que a reiterada incidência do réu na prática do tráfico
de drogas recomenda a segregação social a fim de preservar a ordem pública, sendo
justificada, portanto, a manutenção da custódia cautelar do Paciente.”(fl. 43).
Dessa forma, não vislumbro qualquer constrangimento
ilegal sofrido pelo paciente que seja passível de ser sanado nesta via estreita, tendo em
vista que a análise pormenorizada do mérito da ação penal, como deseja a impetrante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2219379-11.2020.8.26.0000 -Voto no 2388
5
certamente sobejaria a cognição sumária na qual se deve assentar esta ação, devendo o
paciente, se assim desejar, buscar a via adequada ao questionamento da coisa julgada.
Por este voto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus
impetrado pelo paciente Adalberto Martins Santos Neto e, também por não
vislumbrar patente ilegalidade, deixo de concedê-lo de ofício.
XISTO RANGEL
Relator